Tribunal: TJES
Processo: 5017352-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017352-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIOES GERAIS DO E.E.SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR NA COBRANÇA DE ISSQN . AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afirma que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

II.

In casu
, a alegação por parte do Recorrente aduzindo que não pode o contribuinte realizar a hipótese de incidência nem praticar o fato gerador da exação apontada pelo Município Embargado, uma vez que as suas atividades não se encontram na lista de serviços do ISSQN, certo é que o Acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado, no sentido de que qualquer atividade desempenhada que não seja com seus Cooperados ou outras Cooperativas, não se amoldam ao “Ato Cooperativo Típico, Interno ou Próprio”, caracterizando, portanto, “Ato Cooperativo Atípico, Externou ou Impróprio”, sendo passível de tributação pelo Recorrido, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não havendo falar-se em ausência de fato gerador.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
COOPERCIGES - COOPERATIVA DE CIRURGIÕES GERAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado por esta Egrégia
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em razão de
SENTENÇA
proferida
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado contra iminente ato ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE VITORIA - ES.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar a matéria segundo a qual “
não podendo o contribuinte Pessoa Jurídica realizar a hipótese de incidência nem praticar o fato gerador da exação apontada pelo Município Embargado, não há que se falar em incidência, tampouco obrigação tributária.”

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 7651931).

A propósito, trago à colação a
Ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIROS NÃO COOPERADOS. INCIDÊNCIA DE ISSQN. POSSIBILIDADE. ATOS COOPERATIVOS ATÍPICOS, EXTERNOS OU IMPRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 177), concluiu que “atos cooperativos próprios ou internos somente seriam aqueles realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), na esteira do professor NASCIMENTO, Carlos Valder do. Teoria geral dos atos cooperativos. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 54, que restringe o conceito de ato cooperativo de modo a abranger somente aqueles praticados entre a cooperativa e seus associados, sempre na busca dos objetivos colimados pelo empreendimento.” (STF-RE 598085, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015).

II - Este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o repasse de verbas recebidas pela Cooperativa aos seus Associados, em decorrência dos serviços médicos por estes prestados, configura ato cooperativo próprio, típico ou interno, não sujeito à incidência de ISSQN, eis que a tributação será oportunamente recolhida pelo associado na condição de autônomo, a teor do artigo 79, da da Lei nº 5.764/1971. Por outro lado, é igualmente assente que não se reveste da condição de ato cooperativo impróprio, atípico ou externo, a hipótese em que a prestação de serviços médicos intermediado pela cooperativa é direcionada a não associados, o que atrairia a incidência dos artigos 86 e 87, da referido Diploma Legal.

III - Na espécie, a celebração de Contrato de Prestação de Serviço pela Cooperativa Recorrida, com terceiros não cooperados, assim como o fornecimento de produtos, instrumentos, maquinários, enfim, qualquer atividade por ela desempenhada que não seja com seus Cooperados ou outras Cooperativas, não se amoldam ao “Ato Cooperativo Típico, Interno ou Próprio”, caracterizando, portanto, “Ato Cooperativo Atípico, Externou ou Impróprio”, passível de tributação.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para estabelecer que o direito líquido e certo objeto da segurança concedida encontra limite, exclusivamente, nos "Atos Cooperativos Típicos, Internos ou Próprios", relacionados às atividades da Impetrante, realizados pela Cooperativa com os seus Cooperados (Associados), ou pela Cooperativa com outras Cooperativas, ou pelos Associados com a Cooperativa, na busca de seus objetivos institucionais.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 5017352-77.2021.8.08.0024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023
, Data da Publicação no Diário: 26/10/2023)”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias objeto de questionamento restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Isto porque, embora haja a alegação por parte do Recorrente aduzindo que não pode o contribuinte Pessoa Jurídica realizar a hipótese de incidência, nem praticar o fato gerador da exação apontada pelo Município Embargado, uma vez que as suas atividades não se encontram na lista de serviços do ISSQN, certo é que o Acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado, no sentido de que qualquer atividade desempenhada que não seja com seus Cooperados ou outras Cooperativas, não se amoldam ao “Ato Cooperativo Típico, Interno ou Próprio”, caracterizando, portanto, “Ato Cooperativo Atípico, Externou ou Impróprio”, sendo passível de tributação pelo Recorrido, inclusive, nos termos previstos na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não havendo falar-se, portanto, em ausência de fato gerador.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Voluntária, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.